Tribunal: TJBA
Processo: 8027421-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027421-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WELTON CHAGAS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GLAUBER LESSA COELHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART
33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006
.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO
DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS A JUSTIFICAR A PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONSTATADA.
REITERAÇÃO DELITIVA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de provimento liminar, impetrada em benefício do paciente, contra decisão que decretou prisão preventiva como garantia da ordem pública. Aponta como autoridade coatora a MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA.

2. Sustenta o impetrante sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção alegando ausência fundamentos concretos, no decreto prisional cautelar, para justificar a imposição da cautelar extrema, afigurando-se suficiente e mais adequado ao caso a fixação de medidas cautelares diversas.

3. Inexiste vício de fundamentação no decreto preventivo, visto que a contumácia delitiva do paciente, que responde a outros dois processos criminais pela prática do delito de tráfico de drogas, faz necessária a privação do seu direito de locomoção para resguardar a ordem pública.

4. Em relação à alegação da existência de apreensão, ou não, de drogas em poder do paciente, bem como a sua respectiva quantidade, por se confundir com o mérito da ação penal e demandar exame aprofundado de fatos e provas, afigura-se inviável a sua análise no presente
writ
.

5. Diante desse cenário, indefiro o requerimento de substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8027421
-
37
.202
5
.8.05.0000
, figurando, como Impetrante, o

BE
L
.
GLAUBER LESSA COELHO
(OAB/BA N.º
23.686
)
, como Paciente,

WELTON CHAGAS SANTOS
, e, como Impetrado, o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA
CRIMINAL

DA COMARCA DE
IBOTIRAMA
-BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso em certidão de julgamento, em conhecer

e denegar

a ordem de
h
abeas
c
orpus
, nos termos do voto condutor.